Tribunal: TJES
Processo: 5007336-05.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007336-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL MOURA SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5007336-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL MOURA SOARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DENISE SILVA COUTO - ES30936

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL MOURA SOARES
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacheiro do Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento da revogação pelo pacote anticrime da hediondez do delito de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a necessidade de afastamento da hediondez do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que o tráfico de drogas não se encontra elencado no rol taxativo dos crimes hediondos e equipados.

Assim, aduz que com o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, a progressão de regime deve ocorrer após cumpridos 1/6 (um sexto) e não 2/5 (dois quintos) da pena.

Em suas contrarrazões, o Órgão Ministerial bate pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Pois bem.

O agravante pretende, em síntese, o afastamento da hediondez do delito de tráfico de drogas.

Sustenta, em suma, que, após as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), não há dispositivo legal que inclua o delito de tráfico de drogas como equiparado aos crimes hediondos.

Contudo, razão não lhe assiste.

Não se desconhece a revogação pelo Pacote Anticrime do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, que tratava da progressão de regime aos crimes hediondos e demais especificados nesta lei.

Todavia, a citada revogação se deu com o escopo de uniformizar a sistemática da progressão de regime, tratando-a em uma única lei específica, qual seja, a Lei de Execução Penal, sendo certo que o art. 112 da lei supracitada, ao estabelecer diferentes requisitos objetivos para progressão de regime, manteve expressamente a classificação de crime equiparado a hediondo.

Aliado a isso, a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos decorre de sua idêntica produção de efeitos atinentes à execução, que se mantém, inclusive, após as alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/19.

Ressalta-se, aliás, que o art. 112, § 5º, da Lei de Execuções Penais afasta tão somente a hediondez relativa ao tráfico na modalidade privilegiada, o que não é o caso dos autos.

Nessa senda, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL.
CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 118.533/MS, concluiu que "o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos" (HC 118.533/MS, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe 16/09/2016). 4. O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas. 5. Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime)
(...)” (
STJ
, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 729.332 - SP, Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª TURMA, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 25/04/2022, meu grifo).

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça EMMANOEL ARCANJO DE SOUZA GAGNO:

“(...) Ao contrário do que aduz a douta defesa, entendo que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não trouxe qualquer alteração legislativa que subverta a equiparação do crime de tráfico de drogas aos delitos hediondos, tendo tal entendimento se firmado nos Tribunais Superiores, somente no que tange ao tráfico privilegiado. (...)”

Desta feita, tendo em vista que o tráfico de drogas não teve sua natureza hedionda afastada com o advento do Pacote Anticrime, não há que se falar em retificação do atestado de penas para que conste aos crimes desta natureza as frações relativas a crime de natureza comum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão combatida em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACOTE ANTICRIME
(LEI Nº 13.964/2019). ALTERAÇÃO NA LEI Nº 8.072/90. AFASTAMENTO DA QUALIDADE DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
A natureza hedionda do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
e §1º, Lei nº 11.343/06) não foi afastada com advento do pacote anticrime.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.